Tribunal: TCU
Processo: 019.775/2025-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
Atos de pensão civil.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pensões civis concedidas pela Câmara dos Deputados. ACORDAM os ministros deste Tribunal, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. ordenar o registro das pensões civis instituídas pelo Sr. Adélio Gomes da Fonseca em benefício da Sra. Norma Rossi Fonseca, na qualidade de cônjuge; pela Sra. Sílvia Teresa Caiado em benefício do Sr. Joaquim Antônio Caiado, na qualidade de cônjuge; pelo Sr. João Carlos Feichas Martins em benefício do Sr. Emanuel Alcarde Bretas Feichas, na qualidade de filho; 9.2. determinar à Câmara dos Deputados que: 9.2.1. ajuste, nos atuais pagamentos, os valores das pensões instituídas pelo Sr. Adélio Gomes da Fonseca e pela Sra. Sílvia Teresa Caiado, conforme a regra definida no art. 23 da EC 103/2019; 9.2.2. dê ciência, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação deste acórdão, do inteiro teor desta deliberação aos pensionistas, informando-os de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de recursos admitidos pela Lei 8.443/1992 não os exime da devolução dos valores recebidos indevidamente após sua notificação, caso os recursos não sejam providos, e encaminhe a este Tribunal, no mesmo prazo, a comprovação dessa comunicação, na forma do disposto no art. 21 da IN/TCU 78/2018; 9.3. dar ciência ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) que se faz necessário aplicar o redutor previsto no art. 24, § 2o, da Emenda Constitucional 103/2019 no valor da aposentadoria por invalidez percebido pelo Sr. Joaquim Antônio Caiado (matrícula 0844385646), cabendo-lhe adotar as providências administrativas pertinentes; 9.4. disponibilizar esta deliberação para consulta no dia seguinte ao de sua oficialização, no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.